Tribunal: TCU
Processo: 022.043/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiro ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1157/2024).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 14/3/2013 e 9/2/2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Rocha Unidos Farmácia Ltda. e da Sra. Sandra Lucia Rodrigues da Rocha, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-las, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 8.416,35 14/03/2013 43,20 15/03/2013 9.997,02 19/04/2013 12.369,75 29/04/2013 10.982,59 31/05/2013 15.245,55 31/05/2013 11.309,20 31/05/2013 37,95 04/06/2013 12.957,60 04/06/2013 37,20 05/06/2013 13.986,22 28/06/2013 12.155,85 28/06/2013 14.554,04 28/06/2013 26,55 31/07/2013 3.671,42 31/07/2013 6.602,55 31/07/2013 26,73 02/09/2013 8.013,30 02/09/2013 11.686,59 02/09/2013 21,60 02/09/2013 26,73 01/10/2013 9.491,67 02/10/2013 2.084,40 12/11/2013 921,60 12/11/2013 2.479,32 12/11/2013 72,30 12/11/2013 26,73 06/12/2013 1.933,80 06/12/2013 3.652,52 06/12/2013 26,73 06/12/2013 26,73 06/12/2013 19,20 30/12/2013 2.597,40 30/12/2013 3.245,26 07/02/2014 4.300,20 07/02/2014 1.472,26 07/02/2014 53,10 07/02/2014 26,73 31/03/2014 4.447,49 31/03/2014 562,80 31/03/2014 26,73 09/04/2014 1.242,83 16/04/2014 957,60 13/05/2014 3.425,04 30/05/2014 2.580,00 02/06/2014 5.907,45 06/06/2014 4.671,07 04/07/2014 13.331,85 04/07/2014 5.571,45 31/07/2014 13.687,20 01/08/2014 6.752,25 09/09/2014 17.205,75 09/09/2014 10.192,05 09/09/2014 7,20 09/09/2014 26,73 02/10/2014 18.349,95 02/10/2014 21,60 03/10/2014 21.071,21 03/11/2014 26.472,90 03/11/2014 20.475,63 03/11/2014 19,20 28/11/2014 28.726,05 28/11/2014 20.960,08 28/11/2014 2,40 14/01/2015 23.251,35 14/01/2015 20.657,43 09/02/2015 9.550,17 09/02/2015 9.213,15 09/02/2015 120,60 9.2. aplicar à Rocha Unidos Farmácia Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Fundo Nacional de Saúde e às responsáveis.